Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA. SUPERVENIÊNCIA. PEDIDO INICIAL. PREJUDICADO. PEDIDO DIVERSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA No 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. APLICABILIDADE.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A alteração fática superveniente que prejudica o pedido inicial também obsta a análise de pleito diverso, contemporâneo e mais pertinente, sob pena de julgamento ultra petita e de violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da Defensoria Pública (STJ, Súmula no 421).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ, reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.